Tribunal: TJBA
Processo: 8011855-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011855-32.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO NUNES DE SOUZA FILHO Advogado(s): ROGERIO LUIS GLOCKNER APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e condenando a ré à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, sendo pleiteada a majoração desta última condenação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença merece ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo o dano moral presumido (“in re ipsa”) nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário. 4. A indenização por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, levando em conta a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico e compensatório da condenação. 5. A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios fixa a indenização por danos morais em casos semelhantes no patamar de R$ 5.000,00. 6. Considerando as peculiaridades do caso, é cabível a majoração da indenização por danos morais para o valor de R\$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de apelação conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14. Código de Processo Civil, arts. 931, 937. Código Civil, arts. 186, 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 00141539320208190208, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 24/08/2021. TJ-GO - AC: 50433594020218090134, Rel. Des. José Carlos Duarte. TRF-3 - Recurso Inominado Cível: 5013877-06.2023.4.03.6301, Rel. Juiz Fed. Marcelle Ragazoni Carvalho, j. 14/05/2024. TJ-SP - AC: 10367703220198260576, Rel. Des. J.B. Paula Lima, j. 21/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011855-32.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante JOAO NUNES DE SOUZA FILHO e como apelada ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.